Tribunal: TJDFT
Processo: 0711605-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711605-24.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RODOLFO IVENS AURÉLIO SAMPAIO MACHADO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FILMAGENS. LAUDO DE PERÍCIA DE INFORMÁTICA. DESCLASSIFICAÇÃO. USO COMPARTILHADO DE DROGA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ARTIGO 42 DA LAD. NATUREZA DA DROGA. VARIEDADE. QUANTIDADE. ANÁLISE CONJUNTA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. NÃO DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRIMARIEDADE. BONS ANTECEDENTES. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO PARA A PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PERDIMENTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Incabível a absolvição por insuficiência probatória, tendo em conta que as circunstâncias do flagrante e as provas demonstram que o réu expôs à venda e vendeu, bem como tinha consigo, transportava e mantinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 14,79g (quatorze gramas e setenta e nove centigramas) de maconha, 11,32g (onze gramas e trinta e dois centigramas) de MDA, 2,53g (dois gramas e cinquenta e três centigramas) de LSA, 5 (cinco) selos de LSD. 2. Os policiais narraram a dinâmica dos fatos de forma satisfatória, descreveram com clareza a conduta típica e a sua autoria, em consonância com as demais provas, tais como: depoimento de um usuário que adquiriu droga com o réu em diversas oportunidades, filmagens feitas por policiais durante o período da investigação, laudo de constatação de drogas e laudo de perícia de informática realizado a partir de mensagens extraídas do celular do acusado formando-se um acervo probatório firme e seguro para a condenação. 3. Incabível o acolhimento do pedido de desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 33, § 3o, da lei n. 11.343/2006 (uso compartilhado de droga), tendo em vista que a inquestionável destinação mercadológica dos entorpecentes apreendidos. 4. As circunstâncias judiciais especiais do artigo 42 da Lei n. 11.343/06 (natureza e quantidade) devem ser analisadas conjuntamente, como único vetor, logo, não se admite a exasperação da pena-base quando, embora presente a variedade de drogas, ausente expressiva quantidade. 5. Tratando-se de réu primário, com bons antecedentes, que demonstrou exercer também atividades lícitas, e não evidenciada sua dedicação a atividades criminosas, nem seu envolvimento com organização criminosa, deve ser reconhecida a minorante do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06. 6. Reduzida a pena e preenchidos os requisitos previstos nos artigos 33 e 44 ambos do Código Penal, é de rigor a fixação do regime aberto para cumprimento de pena e a substituição da reprimenda corporal por penas restritivas de direitos. 7. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do artigo 243 da CF e no artigo 63 da Lei Antidrogas, sendo desnecessária a demonstração de habitualidade e reiteração no uso do bem, em tráfico de drogas, para ser efetuado o confisco. 8. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 120 do Código de Processo Penal, requerendo a restituição do veículo apreendido (Placas REJ8D23 e RENAVAM 01250697899), ao argumento de que o automóvel possui origem lícita, em razão de ter sido comprado pelos pais do insurgente, bem como é utilizado para serviço de transporte de passageiros na modalidade do aplicativo UBER. Aduz, ainda, que o citado veículo não interessa ao processo e corre risco de perecimento. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não deve ser admitido porque a parte recorrente não indicou, com a clareza e precisão necessárias, o permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que incide o enunciado 284 da Súmula do STF, por analogia, quando não houver a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, nem constar das razões recursais a demonstração do cabimento do recurso interposto. (AgInt no AREsp n. 2.568.612/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024). Ainda que fosse possível superar referido óbice, o apelo especial não mereceria seguimento no tocante à mencionada ofensa ao artigo 120 do Código de Processo Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca do perdimento em favor da União de bens utilizados na prática da traficância ou dela decorrentes ser efeito da condenação, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a expropriação de bens utilizados na prática da traficância ou dela decorrentes, em favor da União, é efeito da condenação que encontra previsão em foro constitucional (art. 243), regulamentada no art. 63, da Lei n. 11.343/2006” (AgRg no REsp n. 2.098.906/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024). Dessa forma, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.886.153/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020